Tribunal: TJDFT
Processo: 0002969-59.2018.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo. Autoria e materialidade. Suficiência probatória. Reconhecimento pessoal do réu pela vítima perante a autoridade policial. Validade. CPP, art. 226: mera recomendação. Narrativa da vítima harmônica com as demais provas coligidas aos autos. Réu encontrado com o veículo da vítima no dia seguinte ao roubo. Pretensão defensiva de absolvição improcedente. Princípio in dubio pro reo. Inaplicabilidade na espécie. Condenação mantida. Pedido de exclusão da majorante do emprego de arma de fogo improcedente. Ônus da defesa de demonstrar que a arma utilizada no assalto era falsa ou desprovida de potencial lesivo. Dosimetria da pena. Ausência de insurgência recursal específica. Regime prisional fechado. Adequação. Réu reincidente. Recurso conhecido e desprovido.